Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSÉDIO MORAL. SOLICITAÇÃO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. Ação ajuizada contra o Distrito Federal, em que a requerente pretende a condenação do requerido à reparação extrapatrimonial por danos supostamente sofridos, bem como a obrigação de se abster de realizar a remoção e transferência da requerente para outra seção. Para tanto, alega que: a) é servidora pública, Técnica em Gestão e Assistência Pública à Saúde, e possui diagnóstico irreversível de cegueira legal em ambos os olhos; b) a partir de março, abril e maio de 2022, precisou ser afastada em razão de ordens médicas, e que procedeu à homologação de cada atestado médico, conforme exigência da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; c) a despeito da homologação dos atestados, foram lançadas faltas injustificadas em sua folha de ponto, as quais foram descontadas de sua remuneração nos meses de junho e julho de 2022 (valores devolvidos posteriormente pela administração); d) devido às faltas justificadas por motivos de saúde, passou a sofrer assédio moral e perseguição por seu chefe imediato, razão pela qual a requerente chegou, inclusive, a registrar boletim de ocorrência; e) foi sugerido o retorno da requerente, em atividade no Hospital Regional de Santa Maria, aos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SESDF, ato que foi tornado sem efeito pela própria administração pública; f) aduz que levou à chefia imediata as suas necessidades de acessibilidade, mas em diversas situações foi tratada com ignorância e de forma irônica, o que a deixou abalada psicologicamente; g) em razão das situações vivenciadas, ajuizou à presente ação à reparação por danos extrapatrimoniais e condenação do requerido na obrigação de se abster de realizar a remoção e transferência da requerente de setor; h) contra a sentença de improcedência dos pedidos recorre a requerente.
II. Preliminar.
A. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente.
B. Certo é que a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configuraria cerceamento do direito de defesa, nem afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório nas ações em que as provas objetivas seriam aptas a embasar um julgamento seguro. No entanto, no caso concreto, a recorrente teria indicado, por mais de uma vez, testemunhas a serem ouvidas, cujo pedido sequer teria sido apreciado pelo juízo monocrático.
C. Desse modo, antes do julgamento antecipado da lide, poderia o e. juízo monocrático ter designado audiência de instrução e julgamento ou solicitado à parte prévia informação acerca das testemunhas (em relação à idoneidade e à utilidade ao esclarecimento dos fatos) para fins de dispensa de oitiva, dado que, em princípio, a prova subjetiva poderia ser útil à elucidação de todas as circunstâncias e, por conseguinte, à obtenção de solução de mérito justa e eficaz, tudo, à luz do princípio da cooperação (Código de Processo Civil, artigo 6o).
D. Nesse quadro jurídico e processual, constatado o prejuízo processual à parte recorrente (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o, a “contrario sensu”), é de se anular a sentença para permitir a complementação da fase instrutória e das provas úteis e necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório.
III. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55). Concedo a gratuidade de justiça à recorrente.